Tribunal: TJSP
Processo: 1010093-41.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Notificação extrajudicial entregue no endereço constante do contrato e ali recebida. Desnecessidade de indicação pormenorizada das parcelas em aberto ou mesmo de planilha com discriminação dos encargos financeiros. Precedentes jurisprudenciais. Comprovação da mora suficiente.

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Notificação extrajudicial entregue no endereço constante do contrato e ali recebida. Desnecessidade de indicação pormenorizada das parcelas em aberto ou mesmo de planilha com discriminação dos encargos financeiros. Precedentes jurisprudenciais. Comprovação da mora suficiente. Pleito de exibição de contas. Eventual apuração de saldo que deve ser feita pela via própria. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
O pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente atende aos requisitos extrínsecos exigidos pela lei. A mora está caracterizada e comprovada pelo não pagamento da prestação vencida em 16/12/2018 e pela notificação feita, inexistindo disposição legal que obrigue a instituição financeira a "fazer distinção e referências às parcelas vencidas" ou mesmo que a notificação extrajudicial seja acompanhada de planilha com discriminação dos encargos financeiros, conforme sustentado pelo apelante. Contenta-se a lei apenas com a expedição da carta, bastando que a correspondência seja entregue no endereço referido como domicílio do devedor. Nesse passo, mostra-se correta decisão de se declarar rompido o negócio jurídico, com devolução da coisa ao credor fiduciário.
Nada obstante tenha o apelante direito de exigir que o autor preste contas sobre a venda extrajudicial do bem garantido fiduciariamente, contudo, deve se valer de ação própria, nos termos do art. 550 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010093-41.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURICIO
RAMOS ALEXANDRE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010093-41.2019.8.26.0001 -Voto no 43588
2
COMARCA: São Paulo - 8a V. Cível do F. R. Santana/Juiz Raphael Garcia Pinto
APTE. : Mauricio Ramos Alexandre
APDO. : Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
VOTO No 43.588
EMENTA: Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora
do fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor.
Procedência da ação. Notificação extrajudicial entregue no
endereço
constante
do
contrato
e
ali
recebida.
Desnecessidade de indicação pormenorizada das parcelas
em aberto ou mesmo de planilha com discriminação dos
encargos
financeiros.
Precedentes
jurisprudenciais.
Comprovação da mora suficiente. Pleito de exibição de
contas. Eventual apuração de saldo que deve ser feita pela
via própria. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação.
O pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente atende
aos requisitos extrínsecos exigidos pela lei. A mora está caracterizada e
comprovada pelo não pagamento da prestação vencida em 16/12/2018 e
pela notificação feita, inexistindo disposição legal que obrigue a
instituição financeira a “fazer distinção e referências às parcelas
vencidas” ou mesmo que a notificação extrajudicial seja acompanhada
de planilha com discriminação dos encargos financeiros, conforme
sustentado pelo apelante. Contenta-se a lei apenas com a expedição da
carta, bastando que a correspondência seja entregue no endereço
referido como domicílio do devedor. Nesse passo, mostra-se correta
decisão de se declarar rompido o negócio jurídico, com devolução da
coisa ao credor fiduciário.
Nada obstante tenha o apelante direito de exigir que o autor preste
contas sobre a venda extrajudicial do bem garantido fiduciariamente,
contudo, deve se valer de ação própria, nos termos do art. 550 do CPC.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
procedente ação para o fim de consolidar nas mãos da autora o domínio e a posse plenos e
exclusivos do bem descrito na inicial, tornando definitiva a liminar concedida, arcando o
réu com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado.
Preliminarmente, alega o apelante irregularidade da comprovação da
mora, deixando o documento acostado com a inicial de fazer distinção e referência às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010093-41.2019.8.26.0001 -Voto no 43588
3
parcelas vencidas. No mérito, destaca necessidade de acertamento de contas, postulando a
prestação de contas com o pagamento do valor remanescente à venda do bem objeto da
lide. Busca reforma da r. sentença.
Processado o recurso sem preparo (apelante beneficiário da
assistência judiciária) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este
Tribunal.
É o resumo do essencial.
A solução para o caso não pode ser diversa daquela adotada pelo
MM. Juiz de Direito.
A mora está caracterizada e comprovada pelo não pagamento da
prestação vencida em 16/12/2018 e pela notificação feita (fls. 25/27), inexistindo
disposição legal que obrigue a instituição financeira a “fazer distinção e referências às
parcelas vencidas” ou mesmo que notificação extrajudicial seja acompanhada de planilha
com discriminação dos encargos financeiros, conforme sustentado pelo apelante. Contenta-
se a lei apenas com a expedição da carta, bastando que a correspondência seja entregue no
endereço referido como domicílio do devedor.
Aliás, a Súmula 245 do STJ, ainda em vigor, estabelece que “a
notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária
dispensa a indicação do valor do débito”.
Portanto, mostra-se correta decisão de se declarar rompido o negócio
jurídico, com devolução da coisa ao credor fiduciário. O pedido de busca e apreensão de
bem alienado fiduciariamente atende aos requisitos exigidos pela lei, valendo destacar que
o próprio apelante não nega a mora no pagamento das prestações.
Por fim, nada obstante tenha o apelante direito de exigir que o autor
preste contas sobre a venda extrajudicial do bem garantido fiduciariamente, contudo, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010093-41.2019.8.26.0001 -Voto no 43588
4
se valer de ação própria, nos termos do art. 550 do CPC.
A r. sentença, assim, merece mantida, cabendo majoração dos
honorários dos patronos da autora para 12% sobre a mesma base de cálculo, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, observando-se, no caso, o disposto no art. 98, § 3o do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação .
KIOITSI CHICUTA
Relator